Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708084-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na situação em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). 2 – Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3 – Não se vislumbra abusividade no reajuste de contribuições individuais praticado pela entidade de autogestão quando devidamente embasados em estudos atuariais e observados o estatuto da instituição, a legislação de regência e as manifestações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando à preservação do equilíbrio financeiro e à solvência dos planos de saúde por ela administrados. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 349, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados, limitando-se a afirmar a abusividade dos reajustes efetivados pela parte recorrida; b) artigo 39, incisos V e X, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o reajuste perpetrado enseja excesso de vantagem à recorrida, acrescentando que não se pode transferir aos segurados o ônus decorrente da má gestão administrativa e financeira do fundo de saúde. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão resistido e julgados do TJPE e TJRS que teriam reconhecido a abusividade do reajuste, sem, todavia, indicar o dispositivo de lei federal objeto do alegado dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 349, 434 e 435, todos do CPC, pois o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais os referidos dispositivos legais teriam sido violados, atraindo, assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STJ, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 39, incisos V e X, do CDC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Em primeiro lugar, há de se destacar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor como diploma normativo de regência do caso em reexame, uma vez que a controvérsia jurídica estabelecida acerca da aplicação das disposições da lei consumerista aos planos privados de assistência à saúde ofertados por entidades administradas na modalidade de autogestão está superada com a uniformização da jurisprudência pelo STJ, que editou o Enunciado no 608 de sua Súmula de Jurisprudência: ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’” (ID Num. 24387124 - Pág. 5). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Também, no tocante ao alegado dissídio interpretativo, não merece curso o inconformismo, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgInt no AREsp 1.656.469/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.664.525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt no AREsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020.” (AgInt no REsp 1906289/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Ainda que superados tais óbices não mereceria subir o especial, pois “Nos termos da Súmula 608/STJ, os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no REsp 1774203/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, constatada a regularidade do reajuste praticado pela Ré/Apelada por meio da Resolução GEAP/CONAD no 438/2019, não há que se falar em nulidade, tampouco em ofensa ao Estatuto do Idoso e à capacidade econômica dos beneficiários, inexistindo, pois, reparos a serem realizados em sentença” (ID Num. 24387124 - Pág. 12), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017